Tribunal: TJDFT
Processo: 0718024-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ACORDO CELEBRADO ENTRE AUTOR E SEGUNDA RÉ. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO QUANTO À SEGUNDA REQUERIDA. SEGURO DE AUTOMÓVEL. INADIMPLÊNCIA. NÃO COMUNICAÇÃO AO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ABORRECIMENTO COTIDIANO.
1. Inicialmente, com relação à transação entre o autor e a segunda requerida, trata-se de direito disponível; termo de acordo assinado pelo autor/apelante e por seu patrono, bem como pelo patrono da segunda ré, ambos advogados com poderes para transigir. Dessa forma, com amparo no art. 87, VIII do Regimento Interno deste TJDFT, o acordo deve ser homologado e o processo extinto tão somente com relação à segunda requerida.
2. Dano moral significa lesão de bem que integra os direitos de personalidade, como a vida, a integridade corporal e psíquica, a honra, a liberdade, a intimidade, a imagem, o bom nome, a dignidade da pessoa humana, como pode se inferir dos artigos 1o, III, e 5o, V e X da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação em proporção relevante.
3. Apesar do incômodo sofrido pelo autor, não restou comprovado o efetivo abalo psíquico que justifique a pretendida indenização por danos morais.
4. Além disso, a conduta das requeridas não é suficiente, por si só, para gerar direito à indenização por dano moral. Certo que cancelamento do seguro por não pagamento sem prévia comunicação da inadimplência gera aborrecimento, mas que não ultrapassa os limites de infortúnio cotidiano.
5. Recurso conhecido e desprovido.